Tribunal: TJSP
Processo: 0003042-30.2017.8.26.0562
Classe: Embargos de Declaração Cível / Perdas e Danos
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000159233
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração
Cível no 0003042-30.2017.8.26.0562/50000, da Comarca de Santos, em que são
embargantes KIRRA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS e TECNISA S.A., é
embargado HENRIQUE FERNANDES DE SOUZA.
ACORDAM, em 7a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores LUIZ
ANTONIO COSTA (Presidente) e JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 4 de março de 2020.
GIL CIMINO
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 0003042-30.2017.8.26.0562/50000
EMBARGTES: KIRRA INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS E TECNISA S.A.
EMBARGADO: HENRIQUE FERNANDES DE SOUZA
COMARCA: SANTOS
Embargos de Declaração. Inocorrência de erro material.
Mero
propósito
de
obter
efeitos
infringentes.
Inadmissibilidade. Embargos rejeitados.
Voto no 16.414
Trata-se de embargos de declaração opostos
contra o v. acórdão de fls. 106/112, que deu parcial provimento ao
recurso de apelação interposto pelo ora embargante, apenas a fim de
permitir o prosseguimento da execução com relação ao valor apurado
pela Contadoria do juízo, com nova intimação para pagamento, na
forma exigida pelo art. 523, caput, do CPC.
Opondo-se ao julgamento virtual, a parte
embargante sustenta padecer o julgado de erro material, uma vez que
não houve homologação do juízo ou concordância das partes quanto ao
valor apurado pela Seacon, o que retiraria a certeza e a liquidez da
dívida. Aponta que a sentença recorrida sequer fez referência ao cálculo
de fl. 51. Por fim, reclama da ausência de comando de restituição de
valores eventualmente pagos a maior no título exequendo.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
De partida, consigna-se que o art. 937 do CPC
c/c art. 146 do Regimento Interno deste Eg. Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo indicam que, em regra, não haverá sustentação oral
nos julgamentos de embargos declaratórios.
Pois bem.
O
acórdão
embargado
consignou
expressamente o seguinte:
“Verifica-se
que
a
instauração
do
cumprimento de sentença se deu mediante o requerimento para o
'cumprimento' de valor indenizatório, assim como para o cálculo
aritmético dos juros (moratórios e compensatórios) e multa que
incidiram sobre as parcelas atreladas ao financiamento e a entrega
das chaves do imóvel, mas que deverão ser reavidos ao autor.” (fl. 108
g.n.).
Instadas as partes a se manifestarem sobre o
cálculo de fl. 51, a parte ora embargante afirmou inexistirem valores a
serem executados, ante a inexistência de condenação pecuniária (fls.
54/55), ao passo que a parte ora embargada esclareceu que o cálculo
dizia respeito à “incidência de juros e multa cobrados da parcela de
financiamento pelo período de atraso que acresceu o saldo devedor”
(fl. 56).
Ora, o fato de a sentença ter sido proferida às

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
fls. 63/65 sem homologar o referido cálculo, por compreender que não
constava “nenhuma condenação determinando a indenização ou a
restituição de valores”, não significa que a este órgão julgador seja
desautorizado considerá-lo como correto e entender pela possibilidade
de prosseguimento da execução quanto ao valor nele apurado.
Mormente porque isso reflete, em perfeita congruência, o requerimento
inicial do cumprimento de sentença e a melhor interpretação da norma
jurídica aplicável à espécie.
Saliente-se que os embargos de declaração não
se prestam a levar adiante o mero inconformismo da parte embargante
quanto ao que já restou decidido e julgado acerca da possibilidade de
execução do valor em questão.
É que a pretensão de obter efeito modificativo
precisaria vir acompanhada da verificação, em concreto, da ocorrência
de alguma das hipóteses de acolhimento de embargos de declaração, o
que não se verifica neste caso.
Vale lembrar, de qualquer maneira, que ao
tribunal seria franqueado decidir desde logo o mérito quando a sentença
não for congruente com os limites do pedido ou causa de pedir,
inclusive no caso de constatar a omissão no exame de um dos pedidos.
Observe-se, ademais, que a solução das
questões postas a julgamento permitiu extrair a devida certeza jurídica
necessária, ficando cumprido o objetivo de propiciar seu perfeito

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
entendimento, segundo a vontade do órgão julgador, no estrito
cumprimento da lei e sem utilização de expressões técnicas além
daquelas imprescindíveis à ciência jurídica.
No mais, verifica-se que as questões relevantes
para o deslinde da controvérsia foram analisadas e devidamente
fundamentadas.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
Maria de Lourdes Lopez Gil
Relatora